Tribunal: TJDFT
Processo: 0707045-32.2020.8.07.0005
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GRADUAÇÃO. DIPLOMA. ATRASO. CREDENCIAMENTO. COMPETÊNCIA. ATRIBUIÇÃO DA UNIÃO. DANO MATERIAL E DANO MORAL. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO.
1. Nas hipóteses em que se demanda por reparação por danos morais e materiais decorrentes de atos de gestão da instituição particular de ensino superior, a orientação do Superior Tribunal de Justiça firma a competência em favor da Justiça Estadual.
2. Nos casos em que se cumula o pedido de reparação com o pedido de expedição de diploma, não providenciado por ausência de credenciamento, a jurisprudência do STJ estabelece que a competência da Justiça Federal é atraída pela presença do interesse da União na obrigação de fazer, consubstanciada na expedição do diploma.
3. No caso de o diploma já ter sido expedido no curso da lide, entende-se por prejudicada a questão de interesse da União e se estabiliza a competência na Justiça Estadual, onde já tramita o feito, por não mais se justificar o deslocamento dos autos para a Justiça Federal, uma vez que a obrigação de fazer já foi alcançada.
4. O discente/consumidor não pode ser apenado por eventual conflito existente na relação jurídica entre a instituição educacional e o Ministério da Educação – MEC. Espera-se que instituições de ensino superior se antecipem a possíveis entraves no desempenho de suas atividades. Demora no credenciamento de uma instituição não se mostra fato de exclusiva responsabilidade de terceiro pela não expedição de diploma, uma vez que a iniciativa na obtenção do credenciamento perante o MEC é ônus do estabelecimento/fornecedor e requisito para o próprio exercício legal da atividade.
5. A não efetivação de emprego, formalmente proposto, em razão da ausência de diploma registrado, pelos termos da doutrina, pode ensejar a ocorrência de lucros cessantes.
6. Ausente informação divergente nos autos, mostra-se razoável a indenização por dano material fixada com base no piso salarial pago à categoria profissional do discente impedido de assumir o cargo ofertado, pelo período decorrido entre a proposta formalizada pelo empregador e a disponibilização do diploma registrado.
7. A espera indefinida pela obtenção de diploma após a conclusão do curso não se afigura mero aborrecimento, mas efetiva violação à dignidade do consumidor, que se viu impotente diante da omissão negligente da instituição de ensino. Dano moral configurado.
8. Recurso conhecido e não provido.